Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-19.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002327-19.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0018-70 (APELANTE), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), KLEITON SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.953.541-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO JUDICIAL QUE ANALISA QUESTÕES RELEVANTES. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sob a alegação de omissão no julgamento. A embargante busca a reforma substancial da decisão que reconheceu a prescrição de ação de execução de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise das teses relevantes para o julgamento; (
ii
) definir se a prescrição da ação de execução foi corretamente reconhecida com base no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura a omissão apontada, pois o acórdão impugnado aborda expressamente as teses essenciais para a solução da controvérsia e aplica os dispositivos legais pertinentes, ainda que em desfavor da embargante.

A ação de execução está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo o termo inicial o vencimento da última prestação, ocorrido em fevereiro de 2016.

A mera propositura da ação não interrompe a prescrição, uma vez que a interrupção se dá apenas com a citação válida, conforme art. 240 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso dentro do prazo quinquenal.

A ausência de citação dentro do prazo legal enseja a prescrição do direito material, o que foi corretamente reconhecido tanto na sentença quanto no acórdão impugnado.

A via dos embargos de declaração não se presta para reexame de mérito ou para a correção de decisão desfavorável à parte, exceto quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a validade do entendimento de que a demora na citação, quando não atribuída a falha do Judiciário, não interrompe a prescrição, bem como a adequação da via dos embargos de declaração para fins de prequestionamento está limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão que autoriza embargos de declaração exige que o ponto questionado seja relevante e não tenha sido expressamente analisado na decisão.

A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do vencimento da última prestação, e a prescrição não se interrompe pela simples propositura da ação, mas sim pela citação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5o, I; CPC,
arts
. 240, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1929370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 03.10.2023; TJMT, N.U 0001025-03.2015.8.11.0079, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CERVEJARIA PETR
Ó
POLIS DO CENTRO OESTE LTDA
.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelaçã
o
por ela

interposto

(ID
244435190
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
246811673
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
o
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

a
ação de execução prescreve em cinco anos
,
contados da data do vencimento da última prestação, como disposto no art. 206, §5o, I, do CC. Senão vejamos:

Art. 206.
Prescreve
:

[...];

§ 5o
Em cinco anos
:

[...];

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.

No caso, o vencimento do
s boletos deu-se em 03/02/2016 e 11/02/2016
, prazo esse em que se iniciou a contagem do prazo de cinco anos para ser buscado o recebimento do crédito.

Realça-se que a propositura da ação não interrompe a contagem do prazo prescricional, porquanto a interrupção se dá com a citação válida, caso seja feita dentro do prazo estabelecido pela regra do art. 240 do CPC, que dispõe:

Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o.

§ 3o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Assim, a citação teria de ocorrer em
05 (
cinco
)
anos contados da data do vencimento do
s

boletos bancários
(
fevereiro/2016
), mesmo porque, no caso não houve interrupção da prescrição porque não ocorreu a citação do
réu/apelado
, ora embargado
.

Portanto,
a
ora embargante
teria até
fevereiro de 2021
para promover a citação, sob pena de ser reconhecida a prescrição do direito material.

Como no caso ainda não foi efetivada a citação, verifica-se que transcorreu o prazo prescricional, conforme decidido pela sentença impugnada.

Cabe ressaltar que a demora também não pode ser imputada aos mecanismos da justiça, já que todas as diligências postuladas foram realizadas de maneira adequada, como as tentativas frustradas de citação por oficial de justiça
e
via postal, buscas de informações nos sistemas judiciais, entre outras.

Assim, em conclusão, verifica-se a ocorrência da prescrição material.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO EXECUTADO – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO –PRESCRIÇÃOCONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na espécie, se transcorrido mais de 07 anos da data que foi proferido o despacho que ordenou a citação válida, sem que esta seja efetivada, e decorridos mais de 05 anos do tempo reservado ao exercício dodireito
de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada aprescriçãododireitomaterial.

A interrupção daprescriçãosomente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC, o que não ocorreu
.

(TJMT - N.U 0001025-03.2015.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição
.
No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
:
1929370 MT 2021/0201271-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2023).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024